Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a agravada – Kaesllen Silva de Castro –, rejeitara liminarmente a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, conquanto o único fundamento da insurgência seja o excesso de execução, não indicara a executada, ora agravante, o valor que reputa correto, legitimando sua rejeição liminarmente, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do Código de Processo Civil. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, correspondente à indenização por danos morais no valor de R$7.751,72 (sete mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) e honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 3.015,25 (três mil e quinze reais e vinte e cinco centavos). Informara que, demais disso, postulara a agravada o cumprimento da obrigação de fazer consistente na autorização e custeio da cirurgia de mamoplastia redutora indicada, apresentando orçamento cirúrgico que apontara a quantia de R$12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais). Sustentara que, regularmente intimada, formulara impugnação, alegando excesso de execução decorrente da cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a base de cálculo para a incidência do percentual dessa verba deve ser apenas o valor assegurado a título de indenização por danos morais. Pontuara que não sobeja possível que a quantia correspondente ao orçamento da cirurgia assegurada à agravada seja considerada como base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência. Mencionara que, durante a fase cognitiva, o valor da cirurgia não fora objeto de análise, ficando patente que a verba advocatícia incide apenas sobre o valor da condenação da obrigação de pagar indenização por danos morais. Esclarecera que, em consonância com o título executivo, não fora fixado que os honorários de sucumbenciais deveriam incidir sobre a obrigação de fazer, porquanto, ao reverso, restara assinalado que essa verba deveria incidir apenas sobre o proveito econômico obtido com a causa, que correspondera à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) relativa aos danos morais. Pontuara que, demais disso, apontara equívoco no termo inicial adotado pela agravada para o cômputo da atualização da indenização por danos morais, porquanto, na hipótese, o débito deve ser corrigido a partir da data do acórdão que condenara ao pagamento da indenização por danos morais, na forma prevista pelo enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescera que, conquanto não tenha elaborado planilha de cálculos individualizando o correto valor do crédito executado, não sobejara escorreita a rejeição liminar da impugnação que formulara, tendo em vista que ressoa manifesto o excesso de execução. Asseverara, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução, ressoando prematura a rejeição liminar da impugnação que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a agravada – Kaesllen Silva de Castro –, rejeitara liminarmente a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo o provimento guerreado, conquanto o único fundamento da insurgência seja o excesso de execução, não indicara a executada, ora agravante, o valor que reputa correto, legitimando sua rejeição liminarmente, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do Código de Processo Civil. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se a impugnação formulada pela agravante fora formalmente aparelhada, ensejando seu processamento. É que a decisão que rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução, fora lastreada no fundamento de que, sustentando a agravante unicamente excesso de execução, não indicara o valor que reputa devido, na forma preconizada pelo artigo 525, §§4o e 5o do estatuto processual. De sua parte, argumentara a agravante, em suma, que, conquanto não tenha elaborado planilha de cálculos individualizando o correto valor do crédito executado, discriminara que o excesso decorrera (i) do incremento do valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que, segundo sustentara, devem incidir apenas sobre o valor da indenização por danos morais e, outrossim, (ii) do uso equivocado do termo inicial da atualização do valor da indenização por danos morais, que deveria corresponder à data do acórdão exequendo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Com efeito, a agravada deflagrara em desfavor da agravante cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo[1], apontando que o valor total do crédito executado alcança o montante de R$10.766,97 (dez mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do valor R$7.751,72 (sete mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), correspondente à indenização por danos morais, e do importe R$3.015,25 (três mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. A agravante, de sua vez, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[2], apontando excesso de execução sob os fundamentos de que (i) o percentual pertinente aos honorários advocatícios de sucumbência devem incidir apenas sobre o valor da indenização por danos morais, não sobejando possível o incremento da base de cálculo da incidência da verba advocatícios com a expressão da obrigação de fazer, e, outrossim, (ii) do uso equivocado do termo inicial da atualização do valor da indenização por danos morais, que deve corresponder à data do acórdão exequendo. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que rejeitara a impugnação aviara pela agravante, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “KAESLLEN SILVA DE CASTRO requereu cumprimento de Sentença em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Intimada para pagamento voluntário (ID 139920599 - fl. 87), a parte ré realizou o depósito no valor de R$9.788,90 (ID 144849592, fl. 90) como garantia. No ID 147470615, fl. 93, a autora informa o trânsito em julgado ocorreu do processo principal. Apresentou nova planilha de débitos no valor de R$10.766,97, ante a majoração dos honorários para 15%. A devedora apresentou impugnação no ID 148310489, fls. 104/108, na qual alega excesso de execução, ao argumento de que os honorários não devem recair sobre a obrigação de fazer, mas sim sobre o dano moral, discorre sobre o valor da obrigação de fazer, uma vez que não foram discutidos nos autos pela parte contrária, não podendo em sede de cumprimento requerer sua inclusão. Decido. A impugnação discute a incidência ou não de honorários de sucumbência também sobre a condenação relativa à obrigação de fazer, afirmando excesso de execução. No entanto, a parte ré não apresentou o valor que entende ser devido, conforme preconiza o §4o e 5o do art. 525 do CPC, ensejando a sua rejeição liminar. Ressalto ao executado que o critério ‘valor da condenação’, utilizado para fixar os honorários advocatícios, abarca os dois âmbitos condenatórios do título judicial: obrigação de fazer e obrigação de pagar (dano moral), Ante o exposto, rejeito a impugnação. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará para levantamento em favor da credora KAESLLEN SILVA DE CASTRO da quantia de R$9.788,90 (ID 144849592, fl. 90). Advogados com poderes para receber e dar quitação: José Carlos Alves da Silva Júnior OAB/DF 43.756 Verônica Teodoro de Jesus OAB/DF 70.938 (ID 137746166 - Pág. 2 - fl. 09). Faculto a indicação de conta para transferência da quantia. Por fim, fica a parte ré intimada para complementar depósito ante a majoração dos honorários de sucumbência para 15%, conforme ID 147470615, fl. 93, sob pena de multa e honorários, ambos de 10%. Prazo de 15 dias.” Alinhados os fatos e atos processuais subjacentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada, não merecendo reparos. Conforme pontuado, a agravante, ao aviar a impugnação sustentando, exclusivamente, excesso de execução, não detalhara o valor do débito que seria o correto, se observado os parâmetros que individualizara, inviabilizando o conhecimento da sua insurgência. É que, consoante o disposto no §4o do artigo 525, do vigente estatuto processual, alegando excesso de execução, deve o executado indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da peça de impugnação. De acordo com o textualmente regrado pelo legislador processual - artigo 525, §5o, a omissão do devedor quanto à necessidade de, alegando excesso de execução, indicar o débito que reconhece como devido e aparelhar a alegação com a correspondente memória de cálculo poderá resultar na rejeição liminar da impugnação se esse for o único fundamento que a aparelhe. É o que se infere dos preceitos legais que ora se transcreve: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[4] assinala o seguinte: “Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatória quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitas (CPC, 525 §4o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). (...) Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento de sentença.” Esse entendimento, ressalte-se, encontra ressonância no entendimento há muito firmado pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria, que, inclusive, já se pronunciara sobre a matéria em julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543 do Código de Processo Civil derrogado, fixando a tese jurídica objeto do Tema 673. Confira-se: Tema 673 do STJ “Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial”. Aludida orientação, com efeito, refletira o posicionamento da Corte de Justiça sobre a questão como se infere dos precedentes abaixo colacionados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. ART. 525, § 4o, DO CPC DE 2015 (NORMA CORRESPONDENTE AO ARTIGO 475-L, § 2o, DO CPC/73). ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ‘Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial’ (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014). 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, que concluiu que a ora agravante não teria cumprido o requisito exigido por lei, de apresentação de memória discriminada e atualizada de seu débito, no momento da juntada da defesa aos autos, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.789.278/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS VALORES DEVIDOS. ARTS. 475-L, § 2o, E 739-A, § 5o, DO CPC. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. INSERÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Incide a Súmula 284/STF quando as razões do recurso especial estiverem absolutamente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução devem indicar com precisão o valor que a parte entende correto quando fundados na tese de excesso de execução, sob pena de rejeição liminar, não sendo possível, ademais, a emenda da inicial (arts. 475-L, § 2o e 739-A, § 5o, do CPC). Precedentes da Corte Especial. 3. Como é cediço, nem mesmo as matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, dispensam o prequestionamento para que delas conheça o STJ. 4. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp n. 430.751/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 7/10/2014.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 147470615 - Pág. 1 (fls. 93) – ação principal. [2] - ID Num. 148310489 - Pág. 1/5 (fls. 104/108) – ação principal. [3] - ID Num. 154878236 - Pág. 1/2 (fls. 115/116) – ação principal. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com.